Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-39.2022.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-39.2022.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA VILACA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AIRTON PEREIRA PINTO

APELADO: MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SEM RAZÃO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DA ADCT DA CF/88. DIREITO FARTAMENTE COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Após detida análise minuciosa de todos os atos processuais, nada há de concreto que indique a parcialidade do ilustre Magistrado a quo no processamento do presente feito. Ademais, ainda quanto a esse ponto, se pairava dúvida quanto à parcialidade do magistrado, deveria a Impetrante ter lançado mão dos instrumentos processuais adequados para fazer cessar tal imparcialidade, não reagindo apenas quando o feito foi sentenciado em seu desfavor.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A Constituição Federal de 1988, no art. 19 do ADCT, dispõe que os servidores públicos em exercício continuado nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da promulgação da CF e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da CF são considerados estáveis no serviço público.

Os documentos acostados à exordial demonstram que a Impetrante exerceu o cargo de professora municipal, no período de 01/05/1983 até os dias atuais, razão pela qual faz jus à estabilidade extraordinária contida no art. 19 da ADCT. Lado outro, a administração municipal não comprovou os fatos extintivos ou modificativos do direito da autora.

Ressalte-se que documento público possui presunção legal de sua autenticidade entre as partes e perante terceiros, fato que decorre da fé pública conferida aos documentos emitidos por agentes públicos no exercício de suas funções. Entretanto, essa presunção é iuris tantum, ou seja, passível de ser elidido por provas, robustas, produzidas em contrário. Ocorre que, não há nos autos prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade da qual são dotadas as afirmações constantes nos documentos públicos juntados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000189-39.2022.8.05.0070, oriundo da comarca de Cotegipe/Bahia, em que figuram como Apelante MARIA APARECIDA VILACA DO NASCIMENTO e como Apelados MUNICIPIO DE COTEGIPE e outro.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3